Tribunal: TJPA
Processo: 0800028-35.2021.8.14.0065
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5569 - Extorsão mediante Sequestro Seguida de Lesão Corporal Grave
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800028-35.2021.8.14.0065

EMBARGANTE: EDUARDO DA COSTA SOARES

ADVOGADO DATIVO: MURILO OLIVEIRA PEREIRA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENAL. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. MATÉRIA APRECIADA EM RECURSO ANTERIOR. ACLARATÓRIO REJEITADO

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual foi declarada a extinção da punibilidade do réu pela prescrição
e foi mantido o valor dos honorários do defensor dativo no patamar fixado pelo Juízo na sentença.

2. Por meio do recurso, o embargante pleiteia correção de contradição, alegando que, embora tenha sido formulado pedido de majoração do valor fixado a título de honorários advocatícios em favor do causídico, em razão de sua atuação em grau recursal, foi mantido o valor fixado na sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão, (i) verificar se na decisão embargada há contradição em relação ao objeto do presente recurso; (ii) se a matéria descrita já foi debatida em recurso anterior, obstando sua rediscussão por esta via.

III. Razões de decidir

4. Os Embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, corrigir erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015:

5. Por meio do aclaratórios, a defesa pretende a reanálise de matéria já apreciada e discutida por esta Corte na ocasião do julgamento do Recurso de apelação interposto pelo embargante contra a sentença condenatória.

6. Os Embargos de declaração não se prestam ao reexame das questões já decididas, uma vez que sua função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existente no ato decisório.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

TJMG, Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.398143-8/002, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 12/02/2025, publicação da súmula em 13/02/2025.

Dispositivos relevante(s) citado(s):
art. 1.022 e 1.025, ambos, do CPC/15

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no dia _____ de ____________ do ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo(a) Exmo.(a) Sr. Desembargador(a) ________________________.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800028-35.2021.8.14.0065

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE: EDUARDO DA COSTA SOARES

EMBARGADO:

A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EDUARDO DA COSTA SOARES contra o V. Acórdão ID 21388386 de minha relatoria, por meio do qual dei parcial provimento ao Recurso de apelação, extinguindo a punibilidade do embargante pela prescrição e mantendo o valor dos honorários do defensor dativo no patamar fixado pelo Juízo na sentença.

Inconformado, o embargante alega em suas razões que o v. Acórdão apresenta contradição. Nesse sentido, aduz que, embora tenha sido formulado pedido de majoração do valor fixado a título de honorários advocatícios em favor do causídico, em razão de sua atuação em grau recursal, foi mantido o valor fixado na sentença.

Dessa forma, pleiteia a correção do julgado, a fim de que sejam fixados honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo em grau recursal, podendo ser utilizado a Tabela da OAB como parâmetro. Em caso de rejeição, que haja manifestação expressa sobre a matéria para fins de prequestionamento e interposição de recursos na via extraordinária (ID-21651374).

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que se manifestou pela rejeição dos Embargos de declaração, posto que a matéria foi apreciada e debatida no Recurso de apelação, não se tratando de contradição (ID-22016791).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

1.

DA CONTRADIÇÃO

O embargante alega em suas razões que o v. Acórdão apresenta contradição. Nesse sentido, aduz que, embora tenha sido formulado pedido de majoração do valor fixado a título de honorários advocatícios em favor do causídico, em razão de sua atuação em grau recursal, foi mantido o valor fixado na sentença.

Alega que os honorários fixados na sentença pelo Juízo sentenciante, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), compreendem tão somente ao trabalho desempenhado pelo advogado dativo em primeiro grau de jurisdição. Sendo assim, em razão da apelação apresentada em favor do réu ter sido julgada parcialmente provida para declarar em seu favor a extinção da punibilidade, o advogado dativo faria jus à majoração de seus honorários advocatícios.

Dessa forma, pleiteia a correção do julgado, a fim de que sejam fixados honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo em grau recursal, podendo ser utilizado a Tabela da OAB como parâmetro.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, corrigir erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em tela, não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão embargada.

A partir da análise dos autos, verifica-se que a matéria em apreço foi devidamente apreciação e debatida por esta Corte por ocasião do julgamento do Recurso de apelação interposto pelo embargante contra a sentença condenatória.

Na ocasião, à unanimidade de votos, os integrantes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, negaram provimento ao pedido de majoração dos honorário advocatícios em questão.

Para melhores esclarecimentos, transcrevo trecho do Acórdão embargado:

[...] 2. DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS AO DEFENSOR DATIVO.

O defensor dativo que subscreveu as razões do apelo, Dr. MURILO OLIVEIRA PEREIRA (OAB/PA Nº 30.763), pleiteia a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo, em virtude de sua atuação neste processo. Para tanto, requer que seja considerada a Tabela de Honorários da OAB/PA.

Razão não lhe assiste. Vejamos.

Compulsando os autos, verifico que, em razão do Defensor Público da Comarca, à época, está em gozo de licença, o Dr. ERIK CAMPOS LOPES (OAB 31.346) foi nomeado como advogado dativo para atuar na defesa do acusado (ID-16446943). Referido advogado apresentou resposta à acusação (ID-16446946). Todavia, não compareceu à audiência de instrução, motivo pelo qual o Dr. MURILO OLIVEIRA PEREIRA o substituiu para o referido ato.

Ademais, consta do Termo da audiência de instrução (ID-16447058), que o Juízo primevo revogou a nomeação do Dr. ERIK CAMPOS LOPES como defensor dativo e fixou R$ 800,00 (oitocentos reais) pela atuação na resposta à acusação. No mesmo ato, aquele Juízo nomeou o Dr. MURILO OLIVEIRA PEREIRA como advogado dativo, para atuar nos atos processuais subsequentes à audiência de instrução. E pela sua atuação na referida audiência, foram arbitrados honorários no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

Na sentença, pela sua atuação nos presentes autos, o que inclui a fase recursal, o Juízo a quo fixou honorários no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (ID-16447138).

Sobre a temática, o entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (tema 984) é que:

1ª)
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado
;

2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;

3ª) São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.

4ª) Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República.

Dessa forma, verifica-se que, ao fixar os valores dos honorários em favor do defensor dativo, o magistrado não está vinculado à Tabela de Honorários da OAB. Nessa medida, poderá fixar o quantum que achar mais proporcional aos esforços despendidos para os atos processuais praticados, considerando-se o grau de zelo, diligência e complexidade das razões arguidas.

No presente caso, malgrado o nobre causídico tenha atuado e empreendido as técnicas na defesa do acusado em relação a dois crimes a este imputados, é inquestionável que os referidos delitos estão sendo processados por meio de uma única ação penal, o que, de plano, obsta a fixação de honorários para cada delito, conforme pretende o requerente.

Além disso, ele não atuou desde o início do processo, mas sim a partir da audiência de instrução e, pela sua atuação neste ato, já foram arbitrados honorários. Ademais, na defesa do acusado nesta instância, as razões recursais não demonstraram elevado grau de complexidade da matéria, sobretudo, porque os argumentos se restringiram a demonstrar a ocorrência da extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição retroativa.

Desta forma, entendo que o valor arbitrado pelo Juízo de primeiro grau é compatível com as atividades realizadas pelo causídico, incluindo o patrocínio em grau recursal, e está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dessa forma, é incabível o arbitramento de novos valores por esta Corte.

Portanto, deixo de acolher a pretensão do nobre advogado dativo, devendo ser mantido o valor R$ 2.000,00 (dois mil) reais a título de honorários, conforme definido na sentença.[...]

Nessa esteira, contrariamente às alegações da defesa, não se verifica no Acórdão a presença de contradição, bem como inexiste qualquer erro material, omissão ou obscuridade a ensejarem o acolhimento dos aclaratórios.

Na verdade, a defesa pretende a reanálise de matéria já apreciada e discutida por esta Corte por ocasião do julgamento do Recurso de apelação interposto pelo embargante contra a sentença condenatória.

É necessário destacar que os Embargos de declaração não se prestam ao reexame das questões já decididas, uma vez que sua função não é questionar o acerto ou desacerto do provimento jurisdicional, mas, como frisado, corrigir omissão, contradição ou obscuridade porventura existente no ato decisório. O que não se verifica no caso.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO - RECURSO QUE VISA A MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
Ausentes no acórdão embargado quaisquer das hipóteses descriminadas no artigo 619 do Código de Processo Penal - omissão, obscuridade, contradição, o não acolhimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.

Não cabem embargos de declaração interpostos com o nítido propósito de se questionar o acerto da decisão, devendo eventual irresignação contra o mérito do julgamento ser discutida em via própria.

(TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.24.398143-8/002, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 12/02/2025, publicação da súmula em 13/02/2025)

Portanto, não há como acolher os presentes embargos, vez que a insurgência nele descrito revela manifesta insatisfação com o resultado do julgamento do Recurso de apelação, em que foi adotado entendimento contrário às pretensões recursais do embargante.

2.

DO PREQUESTIONAMENTO

A defesa do embargante pleiteia o prequestionamento da matéria, a fim de que este Tribunal de Justiça emita juízo de valor expresso sobre as questões aqui discutidas, para

fins de manejos de recursos nas vias extraordinárias.

Nesse contexto, dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”

À luz do dispositivo legal acima transcrito, bem como das razões de rejeição dos presentes aclaratórios, entendo que o prequestionamento das questões suscitadas poderá ser procedido de forma implícita, sem necessidade de manifestação expressa desta Corte.

3.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, CONHEÇO E REJEITO os Embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, ____ de ____________ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/04/2025